Tribunal: STJ
Processo: 5024031-19.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802687 - SC
(2024/0436631-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERRADOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AGRAVANTE
: EDSON DUMS
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
DEBORA VALANDRO - SC063188
AGRAVADO
: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.
A. - BADESC
ADVOGADA
: HELENA FAVERO XAVIER - SC026414
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DO
DO
ART. 11
CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo,
conheceu do recurso especial e lhe negou provimento por inexistência de violação
do art. 11 do CPC.
2. A controvérsia versa sobre liquidação de sentença por arbitramento em cédula
de crédito industrial com homologação de laudo pericial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou o laudo pericial e reconheceu
como devido o montante de R$ 659.107,56.
4. A Corte de origem manteve a homologação do laudo e fixou os honorários
recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve ausência de
fundamentação em violação do
do CPC.
art. 11
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54869073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6794e2d8-921c-48ac-9538-2bfb3760cbcb

6. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando as questões são
examinadas de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte, conforme o precedente citado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"Não se reconhecem omissão e negativa de prestação
Tese de julgamento:
jurisdicional quando há exame fundamentado de todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia".
CPC, arts. 6o e 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6794e2d8-921c-48ac-9538-2bfb3760cbcb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802687 - SC (2024
/0436631-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERRADOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA
AGRAVANTE
: EDSON DUMS
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
DEBORA VALANDRO - SC063188
AGRAVADO
: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA S.A. - BADESC
ADVOGADA
: HELENA FAVERO XAVIER - SC026414
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DO
DO CPC. AGRAVO
ART. 11
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo,
conheceu do recurso especial e lhe negou provimento por inexistência de violação
do art. 11 do CPC.
2. A controvérsia versa sobre liquidação de sentença por arbitramento em cédula de
crédito industrial com homologação de laudo pericial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou o laudo pericial e reconheceu
como devido o montante de R$ 659.107,56.
4. A Corte de origem manteve a homologação do laudo e fixou os honorários
recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52807658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:53
Código de Controle do Documento: fb5e9821-6650-4f26-b1a6-fc7dcef0535e

5. A questão em discussão consiste em saber se houve ausência de
fundamentação em violação do
do CPC.
art. 11
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando as questões são
examinadas de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte, conforme o precedente citado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"Não se reconhecem omissão e negativa de prestação
Tese de julgamento:
jurisdicional quando há exame fundamentado de todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia".
CPC, arts. 6o e 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FERRADOR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. e EDSON DUMS contra a decisão de fls. 166-
170, que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento em razão da inexistência de violação do art. 11 do CPC.
Alega que o recurso especial preenche todos os requisitos de
admissibilidade, assim como deve se conhecer e se dar provimento ao recurso.
Sustenta que houve impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão anterior e que foi adequado o prequestionamento.
Afirma que a decisão agravada incorreu em rigorismo formal, contrariando
os princípios da boa-fé, da cooperação e da prim azia da resolução do mérito
previstos no
o do CPC, bem como solicita a retratação ou a submissão do feito
art. 6
ao colegiado para o devido processamento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52807658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:53
Código de Controle do Documento: fb5e9821-6650-4f26-b1a6-fc7dcef0535e

Requer a retratação da decisão ora agravada ou que o recurso seja
submetido ao julgamento do colegiado.
Contrarrazões às fls. 180-181.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a liquidação de sentença por arbitramento em
que se homologa laudo pericial sobre cédula de crédito industrial.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou o laudo pericial e
reconheceu como devido o montante de R$ 659.107,56.
A Corte
manteve a homologação do laudo, fixando os honorários
a quo
recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor homologado.
Sobreveio recurso especial em que a parte recorrente alegou violação do
do CPC por suposta ausência de fundamentação na decisão que homologou o
art. 11
laudo pericial, além de dissídio jurisprudencial.
No agravo interno, sustenta que o recurso especial observa os requisitos
legais, que houve impugnação específica e adequado prequestionamento e que a
decisão monocrática incorreu em rigorismo formal em afronta aos princípios do art. 6
o do CPC, postulando retratação ou submissão ao colegiado para processamento e
provimento do recurso.
Conforme consta na decisão agravada, não se verifica ofensa ao
do
art. 11
CPC. O Tribunal de origem expôs as razões para a homologação do cálculo do
evento 206, destacando que esse foi o único laudo que observou integralmente os
Documento eletrônico VDA52807658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:53
Código de Controle do Documento: fb5e9821-6650-4f26-b1a6-fc7dcef0535e

parâmetros fixados na sentença com capitalização anual dos juros, incidência da
TJLP e definição de juros e multa nos exatos termos do título judicial. Observa-
se (fl. 68):

O magistrado de origem expôs, ainda que de forma sucinta, o fundamento pelo
qual considerou que o cálculo de evento 206.1 deveria ser homologado.
Assim, não há falar em carência de fundamentação e, por consequência, afasta-
se a alegada nulidade.
[...]
A recorrente afirma que foram realizados diversos cálculos periciais e que eles
apresentaram substanciais divergências quanto aos valores reconhecidos como
devidos. Nesta instância recursal, asseverou que houve capitalização de juros mensais
e que não foi observada a Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP) divulgada pelo Banco
Central.
Pois bem.
Observa-se que os cálculos apresentados pelo perito apresentam, de fato,
notáveis discrepâncias quantos aos importes supostamente devidos.
Todavia, tem-se que o único laudo que efetivamente utilizou todos os índices e
determinações da sentença foi o constante no evento 206, esse homologado pelo
magistrado de origem.
No citado cálculo, o perito utilizou os seguintes parâmetros:
a) aplicação de juros remuneratórios de 3,50% ao ano, acrescidos de TJLP com
capitalização anual;
b) juros de mora de 1% ao ano desde 17/7/2000;
c) multa contratual de 2% (não cumulada com juros de mora).
Ao contrário do alegado pela recorrente, não houve capitalização mensal dos
juros, mas apenas anual.
A variação mensal dos valores ocorreu em razão da correção monetária pela
Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP), bem como a adição dos encargos de mora a
partir de
A capitalização foi somada ao valor principal todas as vezes em
17/7/2000.
que completado o período de um ano da assinatura do contrato.
Ademais, no período entre
a
também não se constata a
15/8/2018
15/11/2018,
capitalização dos juros, uma vez que eles só foram somados ao final e não incidiram
no cálculo mês a mês.
Impende destacar que os juros e a TJLP incidem mensalmente, mas sua
capitalização só poderia ocorrer de forma anual, no mesmo sentido que constou do
cálculo de evento 206.
Outrossim, os índices da Taxa de Juros de Longo Prazo aplicados estão em
consonância com os divulgados pela Receita Federal, órgão subordinado ao Ministério
da
Fazenda
(para
consulta:
https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/assuntos
Documento eletrônico VDA52807658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:53
Código de Controle do Documento: fb5e9821-6650-4f26-b1a6-fc7dcef0535e

/orientacaotributaria/pagamentoseparcelamentos/taxa-de-juros-de-longo-prazo-tjlp,
acesso em
às 16h30min).
6/6/2024,
Dessa forma, deve-se manter hígida a decisão combatida.

Assim, não há que falar em ausência de fundamentação no acórdão
recorrido, bem como "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023).
Além do mais, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno
acerca da primazia do mérito e da suposta insuficiência de fundamentação, não há
como afastar a conclusão de que o Tribunal estadual motivou adequadamente a
decisão, inclusive indicando os critérios técnicos do laudo homologado, o que afasta
a nulidade por ausência de fundamentação.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52807658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:53
Código de Controle do Documento: fb5e9821-6650-4f26-b1a6-fc7dcef0535e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.802.687 / SC
Número Registro: 2024/0436631-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010935320158240058 10935320158240058 50240311920248240000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERRADOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AGRAVANTE : EDSON DUMS
ADVOGADOS : ARÃO DOS SANTOS - SC009760
DEBORA VALANDRO - SC063188
AGRAVADO
: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.
- BADESC
ADVOGADA
: HELENA FAVERO XAVIER - SC026414
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERRADOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AGRAVANTE : EDSON DUMS
ADVOGADOS : ARÃO DOS SANTOS - SC009760
DEBORA VALANDRO - SC063188
AGRAVADO
: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.
- BADESC
Documento eletrônico VDA54844175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: eaa87e1b-97d4-437e-9e78-0ae1eb104915

ADVOGADA
: HELENA FAVERO XAVIER - SC026414
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: eaa87e1b-97d4-437e-9e78-0ae1eb104915